Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA REITERADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTO INDEVIDO CDB. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SOFISA S/A (Id. 78844560) contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia (Id. 78844556), que julgou procedente o pedido autoral.
2. A demandante, ora recorrida, na origem (Id. 78844526) narrou que era cliente do réu, e que ajuizou a ação no 0713100-29.2025.8.07.0003, distribuída a este Juízo, visando a declaração de nulidade de compras indevidas, a emissão de faturas retificadas contendo apenas as compras válidas, sob pena de multa; e o reembolso de valores eventualmente pagos a título de compras fraudulentas. 2.1. Acrescentou que o pedido foi julgado procedente e, apesar do réu ter sido intimado, não cumpriu a obrigação estabelecida. 2.2. Sustentou que, mesmo após a determinação de retificação, o réu emitiu fatura no valor de R$ 4.195,21, quando deveria constar apenas R$ 1.302,07, bem como realizou saque do seu CDB, no valor de R$ 2.473,99, para quitar parcialmente débito indevido, causando-lhe prejuízo financeiro. 2.3. Defendeu que faz jus à restituição de R$ 1.171,92, em dobro, bem como à indenização por danos morais pelos transtornos sofridos.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78844556), acolheu o pedido autoral de desistência dos pleitos de retificação das faturas do cartão de crédito e de repetição do indébito. 3.1. No tocante ao pedido de danos morais, aduziu que as sucessivas falhas na prestação de serviços (emissão de fatura de valor mais de duas vezes superior àquele efetivamente devido pela consumidora e desconto automático na conta de aplicação CDB da autora, a fim de liquidar a fatura com valor errôneo) foram suficientes para impingir à autora danos de ordem moral. 3.2. Diante disso, condenou o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais (Id. 78844560) o recorrente, preliminarmente, sustentou a carência de interesse processual, sob a alegação de que o meio processual utilitário e adequado seria o peticionamento nos próprios autos da execução, requerendo a aplicação de medidas coercitivas, como a majoração das astreintes, ou a conversão em perdas e danos. 4.1. No mérito, defendeu que não incidiu em sucessivas falhas na prestação dos serviços, que o equívoco foi rapidamente corrigido pela instituição financeira, e que não agiu com intenção lesiva (má-fé) que pudesse justificar o dano moral. 4.2. Pleiteia, portanto, pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pela improcedência do pedido de indenização por danos morais e, subsidiariamente, pela redução do quantum para R$ 1.000,00 (mil reais).
5. Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 78844561).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se as alegadas falhas na prestação de serviços configuram o dever de indenizar e o adequado valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Em sede preliminar, o recorrente arguiu a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o meio adequado seria o peticionamento nos próprios autos da execução, com requerimento de medidas coercitivas, tais como a majoração das astreintes ou a conversão em perdas e danos. 8.1. No caso em análise, não se vislumbra a inadequação da via eleita, a uma porque a sentença de Id. 78844556 homologou a desistência dos pedidos de retificação das faturas do cartão de crédito e de repetição do indébito, que são objeto do cumprimento de sentença nos autos no 0713100-29.2025.8.07.0003; a duas porque o ajuizamento da presente ação visa à condenação do recorrente por danos morais decorrentes de falhas sucessivas nos serviços prestados pela instituição financeira, pedido que não é objeto do processo supramencionado. 8.2. Nessa seara, rejeito a preliminar arguida, por estar configurado o interesse de agir da recorrida.
9. Dito isso, ressalta-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Ademais, conforme preceitua o §3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras ou de pagamento somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
11. No caso em deslinde, o acervo probatório demonstrou que houve falhas sucessivas nos serviços prestados pela instituição financeira, ora recorrente. 11.1. Além do descumprimento da obrigação de fazer imposta nos autos no 0713100-29.2025.8.07.0003, qual seja, retificação das faturas para cobrança apenas das compras válidas da consumidora; a instituição financeira efetuou, indevidamente, desconto automático na conta de aplicação CDB da autora, a fim de liquidar a fatura com valor errôneo.
12. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 12.1. Ademais, no que se refere ao valor fixado a título de danos morais, este não deve ser irrisório, a ponto de não provocar no ofensor a necessária reflexão acerca da ilicitude de sua conduta, e a quantia arbitrada deve ser suficiente para evidenciar qual teria sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, além de cumprir função pedagógica e sancionatória. 12.2. Nesse sentido, restou demonstrado que as situações vivenciadas pela autora ultrapassaram o mero aborrecimento, ensejando ao recorrente o dever de indenizar.
13. Em vista das peculiaridades do caso concreto, o quantum fixado na sentença recorrida, qual seja, R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável e proporcional. 13.1. Outrossim, o valor da indenização deve ser fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se depreende do caso em exame. 13.2. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2046376, Acórdão no 1660472, Acórdão no 382938 e Acórdão no 1938208.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 14.1. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.
Tese de Julgamento: 1. A falha reiterada na prestação de serviços pela instituição financeira enseja a obrigação de reparação por danos morais. 2. O valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 2o e 3o, do CDC; art. 5o, inciso V, da CF/88; §3o, do art. 14, do CDC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2046376, Acórdão no 1660472, Acórdão no 382938 e Acórdão no 1938208.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.